Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos, do recurso, pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1 Assim, é atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso.1.2. No caso em exame parte dos argumentos articulados pela sociedade anônima ré são estranhos à questão fática controvertida.

2. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes.

3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.

4. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a ilícitos. 5.1. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.